Tribunal: TJDFT
Processo: 0716110-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716110-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Brasal Refrigerantes S/A em face das decisões proferidas pelos Juízos Plantonista e da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (IDs 35476040 - pág. 7/9 e 35476040 - pág. 28/31) que, em Cautelar Antecedente movida em desfavor do Distrito Federal e do Procon/DF, indeferiram o pedido de tutela de urgência aduzido com vistas a afastar a proibição administrativa de comercialização de produtos da linha Del Vale Fresh e a realização de contrapropaganda. No ID 35736878, foi deferida a antecipação da tutela recursal para sobrestar o ato administrativo e afastar a proibição de comercialização de produtos da linha Del Vale Fresh e de realização de contrapropaganda, até o julgamento de mérito do presente Agravo. Em consulta ao andamento processual, constatou-se a prolação de sentença no feito principal (ID 138184966, na origem). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator